Tribunal: TJSP
Processo: 1031653-91.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de ativos financeiros de titularidade da embargante e do executado – Sentença de procedência em parte - Embargos de declaração opostos pela embargada – Acolhimento dos embargos para impor à embargante o ônus da sucumbência – Acordo noticiado pelas partes – Homologação - Perda do objeto da insurgência – Artigo 932, incisos I e III, do CPC – Recurso

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de ativos financeiros de titularidade da embargante e do executado – Sentença de procedência em parte - Embargos de declaração opostos pela embargada – Acolhimento dos embargos para impor à embargante o ônus da sucumbência – Acordo noticiado pelas partes – Homologação - Perda do objeto da insurgência – Artigo 932, incisos I e III, do CPC – Recurso prejudicado.